Tribunal: TJMT
Processo: 0007086-74.2004.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007086-74.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE PAULA (APELADO), FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA COSTA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDELICE DUARTE DOS SANTOS (VÍTIMA), RAMIRO FERREIRA DA COSTA (ASSISTENTE), GRACIANO MARCOS ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), GRAZIELA ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), ADILSON FERREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), RAMILSA DE ALMEIDA FERREIRA (ASSISTENTE), THAYNA KATIUSCIA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), VALDELICE DUARTE DOS SANTOS - CPF: 654.632.851-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA COSTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRONÚNCIA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação comprovada pelo contexto instrutório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007086-74.2004.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu sumariamente o acusado
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA COSTA
, da prática do delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal – homicídio simples (id. 144770268).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a pronúncia do recorrido nos termos da denúncia, sob a alegação de que a legítima defesa não está evidenciada pelas provas dos autos, devendo-se submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 144770275).

Nas contrarrazões, a defesa de
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA COSTA
requer o improvimento do recurso (id. 144770278).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
145676675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA COSTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca
o Ministério Público a pronúncia de
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA COSTA
pela prática do delito de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

Narra a denúncia que:

“(...)

No dia 20 de março de 2004, por volta das 17:30 horas, em residência no interior de uma chácara, próxima à Estrada Velha da Guia, 300 metros após o asfalto, bairro Sucuri, nesta capital, o denunciado FRANCISCO DE PAULA, fazendo uso de arma branca, desferiu um golpe de faca contra a vítima VALDELICE DUARTE DOS SANTOS, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 21/26, que foram causa eficiente de sua morte.

Vale ressaltar que os protagonistas, juntamente com outros parentes, bebiam desde a tarde daquele dia, culminando com uma discussão entre vítima e denunciado, oportunidade em que este, valendo-se de instrumento perfurocortante, produziu-lhe os ferimentos retro mencionados, matando-a”.

(sic - id. 144768239, p. 03)

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas, cabendo somente ao Conselho de Sentença realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (i.) provada a inexistência do fato; (ii.) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (iii.) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito:

“[...] Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]” (REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Desse modo, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

No caso em exame, é possível observar a ocorrência da excludente de ilicitude, sobretudo porque todas as testemunhas ouvidas apresentaram relato no sentido de que o recorrente agiu a fim de repelir as ações da vítima.

Sob o crivo do contraditório, o apelado confirmou ser o responsável pela morte da vítima, esclarecendo que:

“É, ela pegou e deu um murro na minha cara, aí deu um tapa no rosto da menina e o sangue começou a sair. Aí eu falei: não bate nela, nem a mãe dela batia nela. A mãe dela morreu de derrame. Aí ela me derrubou e me deu mais dois murros na minha cara, aí bati a mão em uma mesa e achei uma faquinha assim. Aí eu dei, mas não dei para matar (...)”
(sic – trecho do interrogatório extraído das contrarrazões recursais de id. 14477278, p. 04)

Ramilsa de Almeida Ferreira, sobrinha do acusado não presenciou o momento da facada, contudo ratificou a versão apresentada por ele afirmando que a vítima teria desferido um tapa em seu rosto, tendo Francisco a defendido. Por fim, declarou que a vítima teria pego um cabo de vassoura para atacar o recorrido.

Ramiro Ferreira da Costa, companheiro da vítima e irmão do acusado, em seu depoimento sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada pelo apelado.

As testemunhas, Adilson Ferreira dos Santos e Graciano Marcos Alves dos Santos (filho da vítima) não presenciaram o momento da facada, contudo confirmaram a ocorrência da confusão entre a vítima e o acusado.

Nesse cenário, observa-se que as ações do recorrente foram praticadas com o fim de afastar as ameaças e agressões iniciadas pela vítima que embriagada, agrediu tanto o apelado quanto seus familiares.

Todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes, de modo que não há prova que subsidie a tese acusatória, no sentido de que a intenção do recorrente era de ceifar a vida da vítima.

Na hipótese, é nítido que as declarações colhidas, embora em alguns momentos diferentes, se completam e convergem para uma única descrição fática.

Outrossim, a ação do apelado não pode ser considerada desproporcional, isso porque a vítima teria iniciado as agressões contra ele, tendo o mesmo desferido um único golpe de faca, na perna da vítima, a qual veio a óbito, conforme consta do laudo de necropsia (id. 144768239, p. 43) pela demora do socorro.

No ponto, importante relembrar que não é preciso a presença de perfeita proporção entre a ameaça e reação do agredido, devendo ser apreciada as condições de fato do caso concreto, conforme há muito já orientava Nélson Hungria:

“A apreciação deve ser feita objetivamente, mas sempre de caso em caso, segundo um critério de relatividade, ou um cálculo aproximativo; não se trata de pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso vertente; não se pode exigir uma perfeita equação entre o quantum da reação e a intensidade da agressão.” (Comentários ao Código Penal. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1949, vol. 1 t. II, p. 302).

Diante desse cenário fático, as provas produzidas demonstram que o recorrente utilizou dos meios à sua disposição no momento da agressão para afastar eventual lesão à sua vida e, em nenhum momento, desejou o resultado morte.

Posto isso, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a decisão que absolveu sumariamente o apelado FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA COSTA, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022